Tribunal: TCU
Processo: 007.443/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5524/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.443/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agenor Wilson Dias Rolan (CPF XXX.305.609-XX); Amilton Butzke (CPF XXX.012.342-XX); Jose Márcio Andriotti (CPF XXX.008.348-XX); Jose Santos Pires (CPF XXX.776.097-XX); Luís Cláudio Santana Freitas (CPF XXX.896.955-XX); Marcus Vinicius Machado (CPF XXX.847.536-XX); Marcus Vinicius Sidoruk Vidal (CPF XXX.008.499-XX); Nilson Weisheimer (CPF XXX.925.900-XX); Rafael Medeiros Plácido (CPF XXX.503.199-XX) e Rubens Eustáquio de Oliveira (CPF XXX.128.726-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.